Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-31.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE FATO EM SEDE RECURSAL. TESE INOVADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré L R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar DOUGLAS MICHEL FREIRE SILVEIRA e L R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 4.732,92. Em síntese, sustenta que não possui nenhum vínculo com o 2o recorrido, o que afastaria sua responsabilidade solidária pelos danos ocorridos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49614592). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49614598).
III. No caso dos autos, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação, assim como não apresentou contestação, de modo que a total inércia da parte em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. Ademais, embora o 2o recorrido tenha apresentado contestação, esta não tratou da existência ou não de vínculo entre os réus, de modo que não é possível o debate acerca de referida matéria de fato, haja vista a incidência da preclusão.
IV. Ressalta-se que há verossimilhança nos fatos e nas provas trazidos pelo autor, no sentido de que existe vínculo entre os réus condenados solidariamente. Considerando a preclusão quanto à possibilidade de o réu discutir a matéria acobertada pelo efeito da preclusão temporal, não se permite ao recorrente, de modo inovador e em sede de recurso, pretender a discussão dos fatos, contra os quais não se insurgiu a tempo e modo. Com efeito, a ausência de impugnação precisa sobre as alegações de fato implica a presunção de verdade dos fatos, na forma do art. 341 do CPC, hipótese dos autos. Os fatos narrados e decididos são, portanto, incontroversos.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.